Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento Formal. Pena. Fração de aumento. Agravante. Crime contra criança. Necessidade de prova da idade.

1 - Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e testemunha reconhece o acusado no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo - as provas são suficientes para condenação pelo crime de roubo.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

3 – Para incidir a agravante do art. 61, II, alínea "h", do CP - crime cometido contra criança - necessária prova da idade da vítima por documento hábil. Sem tal prova, deve ser afastada a agravante.

4 - Apelação provida em parte.